Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao pagamento do débito apurado, aplicou-lhes multa e penas de inidoneidade e inabilitação, em virtude de irregularidades detectadas em contratos firmados entre o IME e o Dnit.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos gestores do Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC) Srs. Paulo Roberto Dias Morales, Chefe da Assessoria, Washington Luiz de Paula, fiscal dos Contratos 23/2007 e 26/2007, José Rosalvo Leitão de Almeida, assessor especial, Juan Carlos Ramos Perez, fiscal do Contrato 23/2007, Fernando Silva Saldanha de Menezes, adjunto da Assessoria, Chefe da Gestão Técnica da A7 e adjunto do Controle Técnico da A7, e Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida (Fundação Trompowsky), beneficiária de pagamentos indevidos no âmbito dos Contratos 23/2007 e 46/2008, contra o Acórdão 720/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. José Rosalvo Leitão de Almeida, Fernando Silva Saldanha de Menezes e Juan Carlos Ramos Perez, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento, para julgar regulares com ressalva suas contas, e, em consequência, tornar insubsistente, em relação a esses responsáveis, os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 720/2019-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso interposto pela Fundação Trompowsky, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial para tornar sem efeito a sanção constante do item 9.8 do Acórdão 720/2019-TCU-Plenário , estendendo os efeitos desta deliberação à Fundação Bio-Rio, com fulcro no art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.3. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.4. dar ciência da denúncia contida à peça 348 à SecexDefesa, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ao Comando do Exército, ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC) e aos demais interessados.